Tribunal: STF
Processo: Rcl 129
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-02
Data de publicação: 1981-09-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ATENTA CONTRA A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE
DEVIDAMENTE TRANSITADA EM JULGADO DESPACHO QUE, INDEVIDAMENTE,
PROCRASTINA, POR PRAZO INCERTO, O CUMPRIMENTO DELA, SUBORDINANDO-O
AO DESFECHO DE OUTRO RECURSO QUE NÃO SE DIRIGE CONTRA ELA E QUE,
INEQUIVOCA E EVIDENTEMENTE, NÃO PODE MODIFICA-LA OU DESCONSTITUI-LA.
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE SE EXPECA NA
INSTÂNCIA LOCAL, SEM MAIS TARDANCA, O MANDADO DE CANCELAMENTO DA
AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO.